Tribunal: TJDFT
Processo: 0042006-32.2005.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0042006-32.2005.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON LUIZ BERNARDES FERREIRA, MARIA DOMINGAS DOS ANJOS MUNIZ, ALAN ROGERIO RIBEIRO FIALHO, AUREA MARIA JALES BICALHO, JOVENITA DE SOUSA E SILVA, PAULO DE TARSO, CARLOS DE MACEDO ARTIAGA, LENIR LOURENCO DE LIMA, MARCIA VALERIA VENANCIO FERREIRA, AGAMENON MARTINS BORGES APELADO: TERRACAP DESPACHO Intime-se a apelada, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as respostas apresentadas pelos apelantes nos IDs 27618988, 27618993, 27677414, 27677433, 27677443 e 27714411. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator